Tribunal: CARF
Processo: 11610.727692/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.727692/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.811 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARCOS DA SILVA SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados, podem ser deduzidos a título de despesas
com instrução os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.727692/2012-17
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727692/2012-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05 e ss) em nome do sujeito
passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s)
infração(ões):
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínvulo
Empregatício, no valor de R$ 250,00, conforme fl. 06;
2. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e FAPI, no valor de R$ 5.012,29, conforme fl. 07;
3. Dedução Indevida de Despesas de Instrução, no valor de R$ 2.592,29,
conforme fl. 08;
4. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 4.420,84, conforme
fl. 09;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação,
conforme fls. 2/3, alegando, em síntese, que foram apresentados os comprovantes de
gastos com educação dos filhos menores, referentes aos anos de 2007 e 2008. Que não
foi possível comprovar os gastos com saúde, visto que os pagamentos foram feitos à
época em débito automático em conta corrente da qual nem existe mais vínculo com a
instituição bancária. Que todos os documentos foram entregues para comprovar as
despesas com instrução.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez não comprovadas as deduções informadas pelo contribuinte na declaração de
rendimentos, conforme previsão contida na legislação pertinente, há de se manter os
respectivos valores.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos.
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727692/2012-17

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário são
as glosas sobre deduções de despesas médicas, no valor total de R$ 4.420,84 e despesas com
instrução, no valor de R$ 2.592,29.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10), apontado
pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$4.420,84 por não comprovação das despesas médicas
Amico Saúde Ltda. (Valor declarado R$5.959,60 comprovado R$1.538,78)
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 33), foi a seguinte:
Quanto à alegação de que não possuía mais vínculo com a instituição bancária,
fato que impediria a comprovação da despesa, há que se ressaltar que a possibilidade
de dedução de base de cálculo é uma faculdade do contribuinte e que este deve, para
tanto, tomar as devidas precauções no sentido de comprovar os valores utilizados.
A defesa não juntou aos autos qualquer documento comprobatório. Observe-se
que a impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamente, ex vi
do art. 15, c/c §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, sob pena de preclusão do
direito de fazê-lo, intempestivamente.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727692/2012-17

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o único óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de sua comprovação.
Já a decisão de piso manteve a exação em virtude de o interessado não ter
juntado qualquer documento comprobatório da realização dos mesmos.
Pois bem!
Com a peça recursal, o interessado junta aos autos demonstrativo de pagamentos
(e-fls. 49) relativo ao plano de saúde Amico Saúde Ltda.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que o
recorrente logra êxito em comprovar os gastos com o plano de saúde Amico.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das despesas médicas realizadas com
o plano de saúde Amico glosadas por esta Notificação de Lançamento.
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727692/2012-17

Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), apontados pela autoridade
lançadora:
Glosa do valor de R$2.592,29 referente as despesas de instrução não
comprovadas de Adriana Calloni de Souza.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 33), foi
a seguinte:
Da mesma forma, não verifico, nos autos, qualquer documento que comprove a
dedução de despesas com instrução no presente processo.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado pelas autoridades lançadora e julgadora para a
manutenção das glosas sobre as despesas com instrução foi a falta de comprovação dos
dispêndios com instrução.
Com o recurso voluntário o recorrente apresenta declaração de pagamento (e-fls.
49/50) emitidas pelo Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, relativamente aos gastos
com educação de ensino fundamental de sua dependente Adriana Caloni de Souza.
Da análise desta documentação, entendo que o recorrente logra êxito em
comprovar seus dispêndios com instrução.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme descrito
anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727692/2012-17

Fl. 118
DF CARF MF
Original